Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-84.2017.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo manejado pelo autor, Dra. Katia Marques Ferreira, OAB/DF no 30.744[1], não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que constituíra como patrona do apelante a Dra. Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Viana, OAB/PR 27.109, que subscrevera o substabelecimento, com reserva de poderes, à Dra. Kátia Marques[2]. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[3], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes da firmatária da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 38744099, p.2 (fl. 553). [2] Procuração ID 38743778 e Substabelecimento ID 38743779. [3] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)